Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012968-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), MERALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 626.827.841-00 (AGRAVANTE), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – FALTA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTO INVOCADO NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À DESPROPORÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM AMPARO NO ART. 966, VII, DO CPC APÓS O TÉRMINO DO PRAZO GERAL DE DOIS ANOS (ART. 975, CPC) – ADMISSIBILIDADE LIMITADA À SUPOSTA PROVA NOVA –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência dos requisitos legais necessários e previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2020 acarreta o indeferimento da medida de urgência pleiteada no mandado de segurança.

Regra geral, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975,
caput
, CPC). Admite-se, porém, que tal demanda seja proposta em prazo maior, de 5 (cinco) anos, quando fundar-se em prova nova (art. 975, §2º, CPC).

Com essas premissas, tendo a demanda sido proposta após o prazo geral de dois anos, mas dentro do de cinco anos, inviável a análise e julgamento de matérias outras que, a despeito de agitadas na petição inicial, não se relacionam exclusivamente à suposta prova nova.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de reconsideração recebido como agravo interno interposto por
Meraldo Figueiredo Sá
contra a decisão, desta relatora, que indeferiu a tutela de urgência requerida ação rescisória ajuizada com o fito de
desconstituir, com base nos arts. 966, VII e 975, §2º, do CPC, a sentença proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade nº 15572-85.2003.8.11.0044 (Código 128422).

Alega o requerente-agravante, em linhas gerais, que
“
embora não tenha ficado explícito na petição inicial (mais especificamente no campo dos pedidos), a gama de fundamentação nela exposta (em especial o que contido nos parágrafos 3.11 a 3.16) trabalha com a tese subsidiária de desproporção entre os fatos reconhecidos pelo juízo a quo e a penalidade aplicada ao Requerente (...)”
, de forma que
“restou ignorada a regra processual do artigo 322, §2º, do CPC, a qual preleciona que a "interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".”

Afirma, neste contexto, que
“em hipótese alguma se pode conceber que uma condenação na modalidade culposa, pelo fato de não ter verificado que um pintor não pintou uma parede (negligência) cujo serviço custou R$ 500,00 (quinhentos reais), possa ensejar a suspensão dos direitos políticos de uma pessoa por 5 (cinco) anos”.

Alerta, nesta linha argumentativa, que
“se Vossa Excelência, ao analisar todo o contexto processual nesta fase inicial, não se convenceu de que a sentença deva ser rescindida no que atine ao reconhecimento da culpa do Requerente, isso não significa dizer que não reconheça, porque é mais do que evidente, a manifesta desproporção das sanções aplicadas pelo juízo de origem”.

Na sequência, defende a configuração do
periculum in mora
no caso concreto, pois,
“para além do aspecto patrimonial já salientado na petição inicial, o desenrolar do tempo atrai para a presente demanda a questão política em jogo, na medida em que o Requerente, ex-Vereador e ex-Prefeito de Acorizal, é naturalmente cotado para ser candidato na municipalidade”
, sendo certo que
“as convenções partidárias terão início em 31 de agosto de 2020 e fim em 16 de setembro e o registro de candidatura deve se dar até o dia 26 de setembro deste ano, revelando-se clara, por mera projeção, a impossibilidade temporal desta ação ser analisada pelo Colegiado até lá”
.

Por fim, após relacionar julgados que, na sua ótica, corroboram a sua tese, pleiteia o seguinte:

“(i) a análise do pedido liminar levando-se em consideração a pretensão processual subsidiária de rescisão parcial da r. sentença, bem ainda levando-se em consideração a proximidade do prélio eleitoral de 2020 que faz acender a chama do periculum in mora;

(ii) em assim não se entendendo possível, requer-se o acolhimento do pedido de aditamento realizado nos parágrafos 9º e 10 da presente petição;

(iii) por fim, no caso de Vossa Excelência entender ser o caso de manutenção da r. decisão negatória da liminar, requer-se a submissão do presente reclamo, quanto a este específico aspecto, à turma julgadora como se agravo interno fosse, eis que protocolado dentro do prazo legal e regimental de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato decisório, ocorrida em 13 de julho de 2020 e assim registrada no sistema PJE”
. (Id 52255988)

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso.

Por não me convencer das razões expostas, submeto à apreciação desta Colenda Câmara o presente recurso de agravo interno.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em sede de ação rescisória.

Ocorre que as razões lançadas na peça recursal não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, ao não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
Meraldo Figueiredo Sá
objetivando desconstituir, com base nos arts. 966, VII e 975, §2º, do CPC, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade nº 15572-85.2003.8.11.0044 (Código 128422), ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Município de Acorizal e posteriormente titularizada também pelo Ministério Público Estadual (Id 46838041, p. 43/62).

Na petição inicial, o autor narra que no ano de 2003 o Município de Acorizal ajuizou em seu desfavor e de outros ação civil pública por improbidade administrativa em decorrência de pagamentos realizados à época em que era Presidente da Câmara Municipal de Acorizal, ação essa que, posteriormente, passou a também ter o Ministério Público Estadual no polo ativo.

Afirma que, após o encerramento da fase instrutória na referida demanda e a determinação de apresentação de memoriais escritos, o magistrado que presidia o feito, ex officio, reabriu a instrução processual “para ouvir, dentre outros, a pessoa de JÚLIO CEZAR DE ARRUDA, figura central da condenação do Requerente”, sem, contudo, a participação da defesa.

Relata que, ocorrida a nova audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas indicadas de ofício pelo magistrado, foram apresentados sucessivamente os memoriais pelas partes e sentenciado o feito, com a condenação apenas do requerente e por conta de “uma alegada não prestação de serviço de pintura no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Assevera, na sequência, que não sendo conhecido o recurso de apelação então interposto, por ser deserto, e após o trânsito em julgado da sentença de procedência, ocorrido em 09/2/2018, tomou conhecimento de prova nova, consistente na declaração de Arcílio Jesus da Cruz, também Vereador de Acorizal à época dos fatos.

Defende, neste contexto, a rescisão da sentença condenatória, pois, “houve várias atitudes oficiosas do magistrado instrutor dos autos rescindendos, a exemplo da reabertura [alheia a participação da defesa] da instrução processual ex officio, mesmo diante da reiteração do Órgão acusador no sentido de não haver mais prova a produzir, ou seja, da concordância autoral com a finalização da instrução”, violando, assim, o contraditório e a ampla defesa e o entendimento jurisprudencial sobre a impossibilidade de o julgador reabrir a instrução processual “quando o autor da demanda já está (va) satisfeito com o mosaico probatório até então produzido e tampouco pleiteou por tal reabertura”.

Sustenta que, em casos tais, “a jurisprudência entende que se operou o fenômeno da preclusão em relação a produção de noveis provas” e que “de todos os ângulos possíveis de se observar a aludida reabertura da instrução processual conclui-se facilmente pela sua inidoneidade, sobremodo pelo fato de não ter sido facultada a defesa a oportunidade de fazer contraprova ao testemunho determinado a destempo pelo juízo, o qual, repisa-se, fora a única prova em que se calçou a condenação plasmada no caderno rescindendo”, evidenciando afronta ao primado da paridade de armas e do devido processo legal.

Acrescenta que a sentença rescindenda não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria das penalidades e a gravidade do fato, pois, “ante o reconhecimento de um suposto prejuízo na ordem de quinhentos reais [art. 10 da LIA], aplicou de uma só vez todas as gravosas penalidades ínsitas ao tipo ímprobo [inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/92]”, ferindo, também, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Destaca, neste contexto, que o principal objetivo da ação rescisória “é demonstrar a obtenção de prova nova - consistente no testemunho do Sr. Arcílio Jesus da Cruz - que infirma por completo o depoimento resultante da questionável reabertura da instrução processual na origem que fora hábil per se a condenação ali estabelecida” e que demonstra que a despesa relativa ao Empenho nº 000063 (Recibo nº 237) não foi forjada.

Assegura que se trata de prova nova, pois, “somente na semana passada, mais precisamente no dia 29/05/2020, é que o Sr. Arcílio Jesus da Cruz (ao ouvir as lamúrias do Autor sobre as dificuldade s financeiras que vem enfrentando, especialmente em razão das penhoras que recaem sobre o seu patrimônio oriundas dos autos rescindendos) ressaltou ter ciência da higidez dos serviços de pintura realizados à época na Câmara Municipal de Acorizal, até mesmo porque ele também era Edil naquele período, ao lado do ora Autor”, bem como do caos que era a administração da referida instituição, dada a estrutura precária e o reduzido número de servidores.

Ao final, o autor requereu a tutela antecipada, com vistas à suspensão da sentença rescindenda e/ou do trâmite da execução por quantia certa até o trânsito em julgado, pois, além de estar sofrendo limitações jurídicas a direitos subjetivos, teve um imóvel de sua propriedade penhorado para o pagamento da execução.

No mérito, requer a procedência da ação “de ordem a se rescindir a r. sentença condenatória prolatada pela Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação n. 15572 -85.2003.811.0041 – Código: 128422, retornando o Requerente ao status quo ante, determinando-se seja proferido novo julgamento, considerando para tanto a prova nova ora demonstrada
”.
(Id 46838034).

É o relato do essencial.

2.
Inicialmente, em juízo de admissibilidade, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorreu em
09/2/2018
(Id 46838042, p. 17) e que a ação rescisória foi ajuizada em
18/6/2020
(Id 468038034, p. 1/18), portanto, após o prazo de dois anos preconizado no art. 975, caput, do CPC.

Nada obstante, considerando que a demanda funda-se no art. 966, VII, do CPC, impõe-se, por ora, a aplicação da regra contida no §2º do art. 975 do referido diploma legal, pelo qual “
Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
.

De igual modo, consta dos autos o pagamento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. (Id 47111961, p. 1/2).

Assim, em princípio, admito a presente rescisória e dou-lhe seguimento nesta Corte.

3.
Transposta esta questão, pretende o autor a concessão de tutela antecipada (provisória) a fim de obter a suspensão da eficácia da sentença rescindenda, tendo em vista que, além da probabilidade do direito invocado na inicial, encontra-se atingido em sua capacidade eleitoral ativa e respondendo a execução, por quantia certa, já tendo havido, inclusive, a penhora de imóvel de sua propriedade para futura quitação do débito exequendo.

Pois bem, preleciona o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

Todavia, interpretando esse dispositivo legal em conjunto com o art. 300 do CPC, tem-se que, em homenagem à coisa julgada, somente pode ser concedida a tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória excepcionalmente, isto é, quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido.

In casu, após analisar a petição inicial e a documentação encartada aos autos, penso que não restou demonstrada, de plano, a plausibilidade/probabilidade do direito invocado com vistas à suspensão liminar da eficácia da sentença rescindenda (fumus boni iuris).

Com efeito, consta do caderno processual que o Município de Acorizal ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o requerente por ter, à época em que era Presidente da Câmara de Acorizal, realizado despesas não autorizadas e inexistentes (pagamento de transporte escolar, jardinagem, pintura de muros e grades e de faxina etc.), descumprindo, assim, a Lei nº 8.429/92.

Processados os autos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos do Parquet e condenando o requerente, pela ofensa ao art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, às penas de perda da função pública, ressarcimento ao erário no valor de R$500,00 (quinhentos reais), multa civil em igual montante, proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos e suspensão dos direitos políticos por igual período ((Id 46838041, p. 43/62).

Conquanto interposto apelação contra essa sentença, este recurso não foi conhecido, ante a falta de preparo, tendo a sentença, após o manejo de recurso especial, transitada em julgado em 09/2/2018.

Segundo o requerente, todavia, a par do descabimento da reabertura da instrução probatória, ocorrida no curso da demanda de origem, não pode prevalecer a sentença rescindenda em razão da superveniência de prova nova, consistente na declaração de Arcílio Jesus da Cruz, Vereador de Acorizal à época dos fatos, a qual faz contraprova ao testemunho de Júlio Cezar de Arruda, preponderante para a sua condenação.

Nessa quadra de limitação cognitiva, entretanto, não me parecem relevantes os argumentos expendidos, primeiro, porque é prerrogativa do juiz, como condutor do processo, aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além das já existentes nos autos, podendo, inclusive, ex officio, determinar a reabertura da fase instrutória já encerrada, quando necessitar de maior segurança para formar seu convencimento.

Ressalte-se, ademais, que, no caso concreto, o ora requerente foi intimado, por meio de seu então patrono, acerca da decisão que determinou a reabertura da instrução e, entretanto, não se insurgiu mediante o instrumento processual apropriado.

Ao revés, seu advogado compareceu à segunda audiência de instrução e, posteriormente, apresentou alegações finais em seu nome sem nada mencionar ou requerer quanto à suposta irregularidade processual ocorrida.

Segundo, porque, além da necessidade de se aferir a qualidade de “nova” da prova que justificou a propositura da ação rescisória –
declaração prestada por Arcílio Jesus da Cruz que, curiosamente, data de 6/3/2020, enquanto a conversa que levou à sua descoberta teria ocorrido em 29/5/2020, como consta da inicial
–, diante da circunstância de o declarante ser Edil no Município de Acorizal ao tempo dos fatos e possivelmente ter

conhecimento da ação de improbidade administrativa, certo é que, neste momento processual, tal documento não parece suficiente para assegurar, só por si, pronunciamento favorável à reversão do entendimento esposado na sentença recorrida, característica da qual deve se revestir a prova nova.

Com efeito, sem prejuízo a um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que na referida prova o declarante limita-se a afirmar “(...) “Que
não acredita
que Meraldo tenha
qualquer culpa

nesse assunto relacionado ao Sr. Júlio e a pintura de uma parede; que isso era atribuição da Secretaria Administrativa; que é um absurdo a pessoa perder os direitos políticos por conta disso”. (Id 46838043, p. 1) Grifei.

Assim, por ora, não se antevê a presença de probabilidade no direito invocado apto a, conjuntamente com o periculum in mora, autorizar a suspensão da eficácia de sentença acobertada pela coisa julgada.

Não fosse isso o bastante, também não se evidencia, desde logo, a presença de
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, pois, apesar de alegar, o requerente não demonstrou, de forma objetiva, o prejuízo resultante do processo executivo (cumprimento de sentença) a que responde em razão de sentença transitada em julgado, prejuízo este, outrossim, que não se pode inferir da penhora de bem imóvel sobre o qual, inclusive, alegou na origem não lhe pertencer.

Por efeito, estando ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida na demanda.

Posto isso,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência formulado por Meraldo Figueiredo Sá, mantendo-se, por ora, a eficácia da sentença rescindenda”
. (
Id 49031510
)

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão recursal do recorrente de que, embora não tenha ficado explícito na petição inicial, defendeu a
“tese subsidiária de desproporção entre os fatos reconhecidos pelo juízo a quo e a penalidade aplicada ao Requerente (...)”
, de forma que
“restou ignorada a regra processual do artigo 322, §2º, do CPC, a qual preleciona que a "interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".”

Ocorre que, malgrado a petição inicial da demanda conter trechos defendendo a desproporcionalidade das penas aplicadas ao requerente por ocasião da sua condenação na ação de improbidade administrativa,
é certo que a ação rescisória foi proposta com fundamento na existência de prova nova
– declaração de Arcílio Jesus da Cruz – que, na ótica do demandante, infirmaria o testemunho colhido em instrução indevidamente reaberta pelo magistrado que presidia a ação de origem.

É certo, também,
que referida demanda foi proposta
após
o término do prazo de dois anos previsto no
caput
do art. 975 do CPC, somente sendo admitida por ter se fundado na existência de prova nova, única hipótese em que o prazo para a propositura (decadencial) é de cinco anos
, nos moldes do §2º do referido dispositivo legal, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

(...)

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
.

Evidentemente, portanto, que
esse prazo diferenciado dirige-se especificamente à hipótese de prova nova, não abrangendo outras matérias relacionadas, por exemplo, à violação manifesta de norma jurídica, como no caso de possível desproporcionalidade das penas aplicadas em sede de ação de improbidade e não impugnadas a tempo e modo
.

Nesse sentido, veja-se relevante julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISOS VI E VII DO ART. 966 DO CPC. DECADÊNCIA DO DIREITO À RESCISÃO DE DECISÃO JUDICIAL. SIGNIFICADO JURÍDICO DE “PROVA NOVA” PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

1. A Autora defende o argumento segundo a qual o acórdão rescindendo, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução fiscal, tomou como lastro probatório documentos falsos, e por isso deve ser desconstituído. E esse fato - falsidade documental - encontra-se plenamente demonstrado em prova nova, representada em inquérito policial. Com efeito, postula, assim, pela rescisão da decisão judicial em epígrafe, fundamentando seus argumentos nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC. Requer, ainda, no exercício do juízo rescissorium, que o caso tratado nos indigitados embargos à execução sejam julgados e acolhidos, anulando-se os créditos tributários exigidos pela Fazenda Nacional.

2. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Em regramento especial, o §2º do mesmo dispositivo prescreve que, se a ação rescisória for fundada no inciso VII do art. 966 (prova nova), o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
No caso, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 17/02/2016, e o ajuizamento desta ação rescisória, em 06/06/2018. Portanto, houve o decurso do prazo decadencial de dois anos estabelecido no caput do art. 975 do CPC, exatamente em relação ao pedido fundado no inciso VI do art. 966 do Código. Isso porque o prazo estendido previsto no § 2º do art. 975 está dirigido especificamente à hipótese em que o pleito rescisório tenha como fundamento prova nova. Dessa forma, impõe-se reconhecer a decadência do direito à rescisória no tocante do pedido fundado na alegação de falsidade documental
.

3. (...).

4. Inadmitida a ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC e declarada a decadência do pedido autoral fundado no inciso VI do art. 966 do CPC”.
(TRF2 - 2ª Seção Especializada, AR 0005982-70.2018.4.02.0000, Rel. Des. Federal Theophilo Antonio Miguel Filho, Disp. e-DJF2R de 15/05/2019. INFOJUR Nº 233). Grifei.

Logo, não há falar-se que esta relatora teria ignorado a regra inserta no art. 322, §2º, do CPC, relativamente à interpretação do pedido do requerente, que teria abrangido a desproporcionalidade das penas aplicadas na decisão rescindenda.

Primeiro, porque tal preceito não isenta o requerente, por meio de seu advogado, de fazer pedido certo e determinado (art. 322,
caput
, e 324,
caput
, do CPC), máxime porque o julgador não pode “
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
. (art. 492, CPC).

Segundo, porque
as alegações desenvolvidas pelo requerente/agravante quanto à desproporcionalidade das penas aplicadas não estão intrinsecamente ligadas ao permissivo do art. 966, VII, do CPC, o que, só por si, independentemente da correção ou incorreção do argumento, já é suficiente para concluir pela impertinência das mesmas e pela desnecessidade de fundamentação expressa pelo julgador.

No mais, mantém-se os fundamentos adotados para o indeferimento da tutela de urgência, pois ausente fato novo juridicamente relevante para a sua reforma no caso concreto, não podendo ser assim considerado a candidatura do requerente a cargo eletivo, pois, a par de inovação argumentativa, permanece hígida a ausência, neste momento processual, do requisito relativo à probabilidade do direito invocado nos autos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Meraldo Figueiredo Sá.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021